Tribunal: TRF3
Processo: 5080359-31.2022.4.03.9999
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
429/549)

5080359-31.2022.4.03.9999

DJEN Data: 07/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5080359-31.2022.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, EDENICE MARIA DA SILVA DE ALCANTARA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROGERIO BUENO DE OLIVEIRA - SP365814-N

APELADO: FERNANDA SEVERINA DA SILVA, MICKAELA CRISTINA DA SILVA ALCANTARA

ADVOGADO do(a) APELADO: AIALA DELA CORT MENDES - SP261537-N

JUIZO RECORRENTE: COMARCA DE ITARIRI/SP - VARA ÚNICA

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. ERRO DE PREMISSA DO EMBARGANTE. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra acórdão que, dando parcial provimento à sua apelação, fixou o termo inicial da pensão por morte na data do requerimento administrativo (DER), ante a existência de dependentes previamente habilitados.

2. A autarquia alega omissão quanto à aplicação do art. 76 da Lei no 8.213/1991, sustentando que os efeitos financeiros devem retroagir apenas à data da habilitação tardia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão quanto à fixação do termo inicial do benefício e à aplicação do regime jurídico dos dependentes habilitados tardiamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. O acórdão embargado aplicou expressamente o art. 76 da Lei no 8.213/1991 e a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento de recurso repetitivo (REsp 1.664.036/RS), exatamente no sentido pretendido pelo embargante.

5. O inconformismo da parte demonstra erro de premissa ou utilização de modelo recursal padronizado que não guarda relação com o resultado do julgamento, o que configura tentativa de rediscussão de matéria já decidida, finalidade estranha aos embargos de declaração.

6. Prequestionamento configurado nos termos do art. 1.025 do CPC, observando-se que o acórdão embargado já enfrentou os dispositivos legais pertinentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração do INSS rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não se acolhem embargos de declaração por omissão quando o acórdão embargado já decidiu a matéria em estrita conformidade com a tese defendida pelo recorrente. 2. O recurso de embargos de declaração é via imprópria para a rediscussão de mérito ou para sanar erro de protocolo da parte embargante.”

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991, art. 76; Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.664.036/RS (Tema Repetitivo correspondente).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5080359-31.2022.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, EDENICE MARIA DA SILVA DE ALCANTARA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROGERIO BUENO DE OLIVEIRA - SP365814-N

ADVOGADO do(a) APELADO: AIALA DELA CORT MENDES - SP261537-N

APELADO: FERNANDA SEVERINA DA SILVA, MICKAELA CRISTINA DA SILVA ALCANTARA

JUIZO RECORRENTE: COMARCA DE ITARIRI/SP - VARA ÚNICA

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em face do acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento à sua apelação, para reformar em parte a sentença e fixar o termo inicial do benefício de pensão por morte na data do requerimento administrativo (DER - 14/09/2018), bem como para adequar os consectários legais (Id. 335449324).

Em suas razões recursais, o embargante sustenta a existência de omissão no julgado. Alega, em síntese, que o acórdão não se manifestou expressamente sobre a aplicação do artigo 76 da Lei no 8.213/1991. Argumenta que, havendo dependentes previamente habilitados, a habilitação posterior do dependente incapaz deve produzir efeitos financeiros apenas a partir da inscrição ou requerimento, sob pena de pagamento em duplicidade pela autarquia. Requer o acolhimento dos embargos para sanar o vício e para fins de prequestionamento (Id. 342832496).

Intimada (Id. 342924502), a parte embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

No caso em tela, o embargante alega omissão quanto à aplicação do art. 76 da Lei no 8.213/91, sustentando que o termo inicial da pensão para o dependente incapaz deve ser a data do requerimento administrativo (DER) quando já houver outros dependentes habilitados.

Contudo, da simples leitura do acórdão embargado, verifica-se que a insurgência não prospera, uma vez que a matéria foi enfrentada de forma exaustiva e exatamente no sentido pleiteado pela autarquia.

Colhe-se do voto condutor o seguinte trecho fundamentador:

"No que se refere ao termo inicial do benefício, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.664.036/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que 'havendo dependentes previamente habilitados ao recebimento de pensão por morte, a habilitação posterior de outro dependente, ainda que incapaz, produz efeitos apenas a partir do pedido de habilitação, não sendo devidas parcelas pretéritas'. No caso dos autos, considerando a existência de dependente já habilitado, o termo inicial do benefício deve ser fixado na data do requerimento administrativo (DER - 14/09/2018), nos termos do art. 76 da Lei no 8.213/91."

Como se observa, o acórdão não apenas citou o dispositivo legal mencionado pelo embargante (art. 76 da Lei no 8.213/91), como também aplicou a tese vinculante do STJ para reformar a sentença e acolher a pretensão do INSS deduzida em sua apelação.

Não há, portanto, omissão, contradição ou obscuridade. O que se depreende da peça recursal é a utilização de modelo padronizado de embargos que ignora o resultado do julgamento colegiado, configurando nítida tentativa de rediscussão de matéria decidida ou erro de protocolo.

Ressalte-se que o mero descontentamento com o desfecho da demanda não autoriza o manejo dos aclaratórios, que não se prestam à reforma do julgado por via inadequada.

Quanto ao prequestionamento, observa-se que a matéria já foi objeto de análise expressa no acórdão embargado. De qualquer modo, aplica-se o disposto no artigo 1.025 do Código de Processo Civil, que considera incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados, desde que a instância superior considere existente o vício, o que afasta a necessidade de nova integração.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos pelo INSS.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. ERRO DE PREMISSA DO EMBARGANTE. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra acórdão que, dando parcial provimento à sua apelação, fixou o termo inicial da pensão por morte na data do requerimento administrativo (DER), ante a existência de dependentes previamente habilitados.

2. A autarquia alega omissão quanto à aplicação do art. 76 da Lei no 8.213/1991, sustentando que os efeitos financeiros devem retroagir apenas à data da habilitação tardia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão quanto à fixação do termo inicial do benefício e à aplicação do regime jurídico dos dependentes habilitados tardiamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. O acórdão embargado aplicou expressamente o art. 76 da Lei no 8.213/1991 e a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento de recurso repetitivo (REsp 1.664.036/RS), exatamente no sentido pretendido pelo embargante.

5. O inconformismo da parte demonstra erro de premissa ou utilização de modelo recursal padronizado que não guarda relação com o resultado do julgamento, o que configura tentativa de rediscussão de matéria já decidida, finalidade estranha aos embargos de declaração.

6. Prequestionamento configurado nos termos do art. 1.025 do CPC, observando-se que o acórdão embargado já enfrentou os dispositivos legais pertinentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração do INSS rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não se acolhem embargos de declaração por omissão quando o acórdão embargado já decidiu a matéria em estrita conformidade com a tese defendida pelo recorrente. 2. O recurso de embargos de declaração é via imprópria para a rediscussão de mérito ou para sanar erro de protocolo da parte embargante.”

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991, art. 76; Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.664.036/RS (Tema Repetitivo correspondente).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração opostos pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão